Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-70.1997.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000064-70.1997.8.14.0027

RECORRENTE: RAIMUNDO LIMA DE CAMPOS, LUIS LIMA DE CAMPOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto por LUIS LIMA DE CAMPOS e RAIMUNDO LIMA DE CAMPOS contra decisão do juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (homicídio tentado).

Os recorrentes alegam ausência de provas da autoria e pleiteiam absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso e manutenção da pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a manutenção da pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio tentado.

III. Razões de decidir

A pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

A materialidade foi comprovada por laudos periciais e apreensão de arma de fogo.

Os indícios de autoria foram corroborados por depoimentos da vítima e testemunhas, indicando a participação dos recorrentes nos fatos narrados.

Não prospera o pedido de absolvição sumária, pois as teses defensivas devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, com submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; art. 14, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

22
º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos dias 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito proposto por
LUIS LIMA DE CAMPOS e RAIMUNDO LIMA DE CAMPOS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio, que, nos autos da ação penal nº 0000064-70.1997.8.14.0027, os pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado).

Nas razões recursais (Id. Num. 26423372 – Pág. 2/3), os recorrentes sustentam a ausência de provas da autoria delitiva, argumentando que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários à configuração do crime tentado, pugnando, assim, pela absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. Num. 26423375 – Pág. 1/6), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, defendendo a higidez da decisão de pronúncia.

O Juízo de origem, em juízo de retratação, manteve a pronúncia anteriormente proferida (Id. Num. 26423376 – Pág. 1).

Os autos vieram a mim por distribuição, ocasião em que determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça (Id. Num. 27519579 – Pág. 1).

Em manifestação (Num. Num. 27709417), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A denúncia (Num. 26423357, pág. 1/3) expôs que “(...)
que devido a uma dívida da vítima para com a família dos denunciados, houve necessidade de intervenção da Defensoria Pública, onde foi firmado um termo de acordo entre os denunciados e a vítima tanto para o pagamento da dívida como também de bom viver. Apesar do acordo assinado, os denunciados continuaram com raiva da vítima e no dia 10 de julho de 1996, na estra da Ponte Nova, quando a vítima trafegava dirigindo uma moto de sua propriedade com o menor Silas na garupa, os denunciados, em emboscada, utilizando de arma de fogo e pretendendo matar a vítima, dispararam dois tiros, acertando apenas um no dedo de Miguel, que ocasionou a queda da moto. Após cair da moto, a vítima e o menor correram para o mato, sendo que os denunciados saíram em perseguição à vítima, disparando mais um tiro sem conseguir acertá-lo. Apesar de iniciada a execução, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados
.”

Os recorrentes almejam a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes de sua autoria.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria,
conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do
art. 413, §1º, do CPP
.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar
o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo auto de apresentação e apreensão de 01 espoleteira de cabo de madeira marrom e 01 espingarda de calibre 36 (Num. 26423358 - Pág. 27), laudo de exame das armas (Num. 26423358 - Pág. 31) e laudo de corpo de delito (Num. 26423358 - Pág. 35), o qual constatou a presença de uma ferida perfuro-contusa apresentando orla de contusão e enxugo, medindo aproximadamente três milímetros de diâmetro, arredondada, localizada na face anterointerna do segundo quirodáctilo esquerda, a nível da falange medial.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha
Ageu Rodrigues da Silva
declarou “QUE: mora perto da estrada principal onde ocorreu o fato e ouviu dos tiros; QUE foi até a estrada e o Luiz, um dos réus via a testemunha e disse-lhe para voltar e empunhou a sua arma em sua direção, a arma era uma espingarda, dizendo “VOLTA SENÃO ELE ME ATIRAVA”, a testemunha voltou com medo que ele realizasse o que ele estava dizendo, viu a moto caída em uma descida que tem lá, QUE não havia mais ninguém; QUE pouco sai e por isso não viu nenhum comentário.” (Num. 26423361 - Pág. 8).

A testemunha
Sila Rodrigues Lima
, adolescente com 13 anos à época e assistido por sua genitora, ouvida sem prestar compromisso (Num. 26423361 - Pág. 9) declarou: “QUE no dia em que ocorreu o fato delituoso pela manha cedo, o depoente e Miguel estavam numa moto, compraram carne, retornaram e foram comprar óleo diesel e quando já iam retornando o Boi, conhecido, digo, como é conhecido Raimundo, correu com uma faca atrás da moto em que ia Miguel e o depoente, mas não conseguiu alcança-los, pois Raimundo, digo, que repete que quando iam passando em frente ao grupo, Raimundo estava escondido atras dele e de lá saiu correndo atrás dele, mas não alcançou; QUE por causa desse fato Miguel veio até esta cidade a procura da Polícia, que foi até à Ponte Nova e de lá voltou porque não pode passar por estar a ponte muito feia; QUE Miguel e a testemunha seguiram e quando chegaram na ladeira os denunciados deram 04 tiros contra Miguel e a testemunha; QUE os réus apareceram rapidamente na ferente da testemunha e de Miguel e por isso acha que já estavam esperando a passagem da vítima; QUE um dos tiros atingiu um dedo da mão de Miguel, este caiu da moto e correu para o mato e o depoente ficou em pé próximo da moto; QUE ninguém socorreu Miguel na ocasião e depois o depoente foi embora e Ageu ouviu os tiros; QUE o Boi, quebrou a moto de Miguel; QUE os dois atirara; QUE não sabe qual deles atingiu Migue; QUE não sabe o motivo da briga. (...) QUE quando os réus atiraram foi na direção de Miguel para atingi-lo; QUE depois dos tiros o Boi (Raimundo) disse para a testemunha “OLHA ISSO É PARA TU NÃO ANDAR MAIS COM ELE”; QUE quando Miguel correu para o mato os réus foram à procura dele; (...) QUE depois que Miguel caiu não houve mais tiros; QUE quando eles atiraram, Luiz disse “LIVRA SÓ A CRIANÇA. (...) QUE os dois tiros foram dados juntos e na hora que Miguel ia correndo deram mais um atrás dele; QUE quando Miguel correu para o mata já estava atingido com um tiro que recebeu na ocasião em que ia correndo da moto, digo, caindo da moto, e o tiro atingiu um de seus dedos; (...)”

E, a vítima
Miguel Fernandes do Nascimento
, declarou (Num. 26423361 - Pág. 9/10) QUE confirma o seu depoimento prestado na polícia (fls. 10 e v) e que depois que foi atirado passou 02 horas caído no gapó e só depois que saiu andando devagar até chegar em sua casa (...) QUE os chumbos detonados pelos tiros, tanto é que um dos chumbos está alojado em um dedo indicador de sua mão esquerda; QUE a distância do tiro para o moto são de cinco braças; QUE quem lhe atingiu foi Luiz e Raimundo lhe atirou por trás”,

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 15/07/2025